Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730420-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por José Carlos Pereira contra decisão (ID 237952311 do processo n. 0702991-32.2020.8.07.0002) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S.A. contra o agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores depositados em contas bancárias do agravante. Em suas razões recursais (ID 74387374), o recorrente narra que, embora tenha impugnado a penhora de valores bloqueados em suas contas, o Juízo de origem liberou apenas os montantes retidos no Banco Itaú, mantendo a constrição sobre quantias depositadas em outras instituições financeiras. Alega que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, regra que se estende a contas de qualquer natureza. Afirma que os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e que não se trata de dívida alimentar, o que afasta qualquer exceção à regra da impenhorabilidade prevista na legislação processual. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir o levantamento dos valores pela parte exequente até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e desconstituir a penhora sobre os valores bloqueados, por se tratarem de verbas impenhoráveis. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Safra S.A. contra o agravante, no qual cobra a quantia de R$35.271,90 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e um reais e noventa centavos). No curso do processo, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora de valores do executado por meio do Sisbajud (ID 229827959), que bloqueou os seguintes valores: R$ 10,07 (dez reais e sete centavos) - Nu Pagamentos; R$ 925,15 (novecentos vinte e cinco reais e quinze centavos) - Itaú Unibanco S.A.; R$ 87,79 (oitenta sete reais e setenta e nove centavos) - Banco Bradesco S.A.; R$ 1.145,51 (mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) - Nu Pagamentos; R$ 18,96 (dezoito reais e noventa e seis centavos) - Pagseguro Internet. Assim, o executado apresentou a impugnação à penhora (ID 237305294 de origem). Então, sobreveio a decisão agravada, por meio da qual acolheu parcialmente a impugnação do executado e determinou a transferência de valores. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) Em análise ao extrato bancário do NUBANK, não evidencio o recebimento de aposentadoria, nem outra verba de caráter alimentar, pelo que não reconheço a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos valores de R$ 10,07 e R$ 1.145,51. O mesmo se pode dizer quanto aos extratos bancários do BRADESCO de ID 237307604 e do PAGSEGURO de ID 237307603 pelo que não reconheço a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos valores de R$ 87,79 e R$ R$ 18,96. Por outro lado, em análise ao extrato bancário do ITAÚ de ID 237307602, observo que o bloqueio de R$ 925,15 correspondeu à integridade do valor transferido pelo INSS. Considerando a natureza dos valores transferidos pelo INSS, tenho que a quantia é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação à penhora, a fim de reconhecer a impenhorabilidade somente da quantia de R$ 925,15 (novecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor do exequente, no que tange às demais quantias, desbloqueando-se o valor de R$ 925,15 (novecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). Sobre o tema, o art. 833, X, do CPC, dispõe ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso em análise, observa-se que os valores bloqueados estão depositados em contas correntes (IDs 237307600, 237307604 e 237307603), o que, inicialmente, afasta a alegação de impenhorabilidade. Além disso, a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC exige exame aprofundado do mérito, a fim de verificar se os valores representam, de fato, reserva econômica do agravante, o que não se mostra apropriado em juízo de cognição sumária. Portanto, ausente a probabilidade do direito para a concessão do efeito vindicado. Além disso, o Juízo de origem condicionou a transferência dos valores à preclusão da decisão agravada, e o agravante comunicou a interposição do recurso nos autos de origem. Assim, não se verifica, ao menos nesta análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique, tecnicamente, a suspensão do processo na origem. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora